Tribunal: STF
Processo: RHC 247892
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Roger Miller Jesus Máximo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 930.686/MG (evento 77).



    O Recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 6). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Assevera que o recorrente é primário, portador de bons antecedentes e não se dedica à atividade criminosa. Aponta que “a quantidade de entorpecentes é relativamente pequena, o que corrobora a tese de que Roger não se dedica a atividades criminosas de forma habitual”. Alega que inquéritos e ações penais em curso não podem ser empregados na dosimetria da pena, em homenagem ao princípio da presunção de inocência. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar o redimensionamento da pena, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (evento 74).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator não representa violação ao princípio da colegialidade, como aponta a defesa do agravante, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados à análise do Órgão Colegiado por meio do controle recursal, via interposição de agravo regimental. 



    2. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidir o fundamento da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    Desde logo, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “a irresignação manifestada no presente habeas corpus constitui o mesmo objeto do HC n. 921.140/MG, o qual já foi apreciado por este Relator, por decisão transitada em julgado. Entretanto, neste recurso de agravo regimental, não foram apresentados argumentos capazes de infirmar o fundamento da decisão agravada. Diante disso, ante a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte”. 



    Extraio, ainda, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça: 



    “A irresignação manifestada no presente habeas corpus constitui o mesmo objeto do HC n. 921.140/MG, o qual já foi apreciado por este Relator, por decisão transitada em julgado. 



    Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, revelando-se incabível novo habeas corpus, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, segundo o qual: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.”



    Nesse espectro, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017); “O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado” (RHC 217.453-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023); “A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior” (HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022). 



    Ademais, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente